Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-53.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS ILÍCITAS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos probatórios, em especial o testemunho policial e o laudo pericial, os quais corroboraram que o réu ofendeu a integridade corporal da ex-companheira, e por duas vezes a ameaçou de morte se valendo de uma arma de fogo.
2. Não há como acolher a tese de legítima defesa se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente de ilicitude, especialmente a injusta agressão a que teria sido submetido.
3. Não há relação obrigatória de dependência que permita a absorção dos delitos de ameaça pelos de lesões corporais praticados em cenário doméstico e familiar contra a mulher. São condutas autônomas, que não guardam relação de consunção.
4. Recurso conhecido e desprovido.